Tribunal: TJMT
Processo: 1015311-15.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015311-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[REGINA LUZIA DE SOUZA - CPF: 878.526.591-87 (APELADO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA – DEVOLUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO INSS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE -
RECURSO DES
PROVIDO.

1.
Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2.
Tem-se que a
exigibilidade de restituição de valores pagos a título de benefício previdenciário recebido de boa-fé deve ser travada em ação própria, não comportando ser veiculada no âmbito de cumprimento de sentença cujo título judicial nada dispôs a respeito.

3. Com efeito,
o INSS deve buscar a restituição dos valores em ação própria, com as garantias inerentes ao contraditório e ampla defesa.

4. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADA
: REGINA LUZIA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez, manejado por
Regina Luzia de Souza
, em face do
INSS
, que, homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, VIII, do CPC.

Condenou a parte requerente ora apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, restando a exigibilidade suspensa até que cesse a hipossuficiência financeira da parte.

Em suas razões recursais (ID. 75218493), o INSS requer a reforma da sentença, alegando que a sentença declaratória de improcedência, bem como a que extingue o processo, sem resolução de mérito, são títulos executivos judiciais, uma vez que reconhecem a inexistência de direito, na forma do artigo 515, I, do NCPC.

Alega que, em se tratando de benefício previdenciário recebido por força de tutela de urgência, em sendo a sentença desfavorável à parte demandante, exsurgirá o dever de indenizar os valores recebidos em decorrência da tutela antecipada deferida, apurando-se o dever de indenizar nos próprios autos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação a fim de permitir o cabimento do ressarcimento ao erário dos valores recebidos, indevidamente, em razão de decisão liminar revogada em sentença, além, de prequestionar diversos dispositivos de lei.

Não houve apresentação das contrarrazões, pela apelada, conforme certidão expedida por meio do ID. 75218497.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por entender ausente o interesse público no caso (Id. 75769458).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

R
elatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença que, homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, VIII, do CPC.

Primeiramente, c
ompulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente informado trata-se
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez, manejado por
Regina Luzia de Souza
, em face do
INSS
, que, homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, VIII, do CPC.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que a parte Autora Regina Luzia de Souza, ajuizou a Ação
Previdenciária de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez em face do INSS, objetivando a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o restabelecimento do benefício do auxílio doença.

Os autos foram distribuídos originariamente perante o Juizado Especial Federal.

Sustenta, a Requerente que, sofre de síndrome do impacto subacrominal bilateralmente com tendinite crônica de supraespinhal, patologias que a impedem de realizar as atividades laborativas habitualmente exercidas de refiladeira.

Relata que, recebeu por um período o auxílio doença previdenciário (B31), cessando em 17/8/2016, apesar de permanecerem os motivos que ensejaram o afastamento.

Requer o restabelecimento do auxílio doença, e posteriormente, a conversão em aposentadoria por invalidez, bem como o pagamento dos valores retroativos.

Laudo pericial produzido no Juízo de origem ao ID 75218461.

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação ao ID 75218468.

Declínio de competência do Juizado Especial Federal para a Justiça Comum em razão da incompetência daquele Juízo para processar e julgar as ações decorrentes de acidente de trabalho ou doença profissional (ID 75218463).

Por meio do ID. 75218464, o Juízo de Primeiro Grau, deferiu a antecipação de tutela, nos termos seguintes:

[...]

Com estas considerações, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRETENDIDA
para determinar o restabelecimento do auxílio doença acidentário, com efeitos a partir desta decisão, até o julgamento final do presente feito.

[...]

Verifica-se dos autos por meio do ID. 75218479, petição da parte autora, informando e requerendo o arquivamento do presente feito nos seguintes termos:

Venho através do presente informar que a Sra. Regina Luzia ingressou com o pedido de Auxílio Doença perante a Justiça Federal –Posto Avançado de Tangará da Serra/MT onde é residente. Não sabendo as razões o processo ao invés de ser remetido para a 4ª Vara Cível desta Comarca foi encaminha para Cuiabá. Assim, a autora ingressou com novo pedido perante a 4ª Vara Cível- Código 252791, tendo em vista a urgência da situação e a falta de recursos financeiros para se deslocar até a Cuiabá para realização dos atos. Assim, requer o arquivamento do presente feito.

O Juízo
a quo
, proferiu sentença, na data de 14-8-2020, homologando o pedido de desistência formulado pela autora e via de consequência, julgou extinto o processo.

[...]

A lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de desistência da ação formulado pelo autor em ID 10245834, eis que ajuizou ação idêntica perante o juízo da Comarca de Tangará da Serra (código 252791). Neste diapasão,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pelo autor e, por consectário
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Quanto aos argumentos das partes acerca da revogação da liminar e pedido de cessação do benefício por parte da autarquia demanda, saliento que assiste razão ao INSS, eis que em razão da desistência e ajuizamento de nova

demanda, a liminar concedida perde seus efeitos e o benefício deve ser cessado com relação a estes autos, nada influindo em caso de eventual concessão de liminar no outro feito ajuizado, cabendo à requerente tomar as medidas cabíveis no feito ajuizado para manter o benefício. Ademais, acerca da restituição dos valores dispendidos pelo INSS em razão da liminar, entendo que não é possível a discussão neste feito e neste momento processual, tendo em vista que não há notícias quanto a liminar concedida e ao atual andamento processual do feito ajuizado, bem como em razão de estar suspensas as ações que discutem tais teses pelo STJ tema repetitivo, devendo ser manejada ação competente pela autarquia após o julgamento pelo STJ e munindo-se dos documentos indispensáveis inexistentes neste feito. No mais,
CONDENO
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade até que cesse a hipossuficiência financeira da requerente.

[...]

Contra essa decisão insurge-se o INSS, alegando a possibilidade de cobrança nos próprios autos, de tutela revogada.

DA APELAÇÃO

Da possibilidade de Cobrança nos próprios autos de Tutela revogada

Conforme relatado anteriormente, alegando a possibilidade de cobrança nos próprios autos de Tutela revogada, o Apelante insurge-se.

A irresignação não merece provimento.

Isso porque,
entendo que
não é possível a discussão neste feito e neste momento processual, tendo em vista que não há notícias quanto a liminar concedida e ao atual andamento processual do feito ajuizado, devendo ser manejada ação competente pela autarquia em tempo oportuno, e munindo-se dos documentos indispensáveis inexistentes neste feito.

Dessa forma, não há como se cogitar dar início ao cumprimento de sentença pretendido, devendo ser manejada ação competente pela autarquia, em tempo oportuno.

No mesmo sentido, são os seguintes precedentes:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO APTO A FUNDAMENTAR A COBRANÇA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PRÓPRIA.

1. A decisão que antecipa a tutela em demandas previdenciárias goza de presunção de legitimidade.

2. A jurisprudência desta Corte não admite a cobrança dos valores pagos por força de medida antecipatória nos próprios autos da ação de concessão do benefício ou o desconto dos valores devidos em cumprimento de sentença, mormente quando o título judicial transitou em julgado sem nada dizer acerca da necessidade de devolução.

3. Hipótese em que o INSS deve buscar a restituição dos valores em ação própria, com as garantias inerentes ao contraditório e ampla defesa.

(TRF4, AG 5003792-87.2021.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 21/4/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARCIALMENTE REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.

Não prevendo o título judicial a condenação do segurado ao ressarcimento, ao INSS, dos valores pagos a título de antecipação da tutela posteriormente revogada, mesmo que em parte, resta à Autarquia Previdenciária buscar, em ação própria, a restituição que alega devida, na qual será discutido, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o cabimento da devolução postulada.

(TRF4, AG 5050426-15.2019.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 26/4/2021)

[Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. AÇÃO PRÓPRIA. IRREPETIBIILIDADE.

1.
A exigibilidade de restituição de valores pagos a título de benefício previdenciário recebido de boa-fé deve ser travada em ação própria, não comportando ser veiculada no âmbito de cumprimento de sentença cujo título judicial nada dispôs a respeito
.

2. Não cabe a devolução dos valores recebidos de boa-fé, os quais se presumem consumidos para a manutenção da subsistência do beneficiário hipossuficiente. A devolução de tais valores violaria os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

(TRF4, AC 5020518-20.2018.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relator JOSÉ LUIS LUVIZETTO TERRA, juntado aos autos em 18/3/2020)

[Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.

Em que pese a parte autora ter recebido valores em razão de tutela antecipada, posteriormente revogada, o título executivo não previu o respectivo ressarcimento ao INSS, razão pela qual não é possível que a autarquia dê início ao cumprimento de sentença.

(TRF4, AC 5016480-57.2021.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 10/02/2022)
Data da decisão: 10/2/2022 - Data de publicação: 10/2/2022. [Destaquei]

Dessa forma, em que pese a parte autora ter recebido valores em razão de tutela antecipada,
entendo que não é possível a discussão neste feito e neste momento processual, tendo em vista que não há notícias quanto a liminar concedida e ao atual andamento processual do feito ajuizado, devendo ser manejada ação competente pela autarquia em tempo oportuno, e munindo-se dos documentos indispensáveis inexistentes neste feito. Ra
zão pela qual não é possível que a autarquia dê início ao cumprimento de sentença nestes autos,
impõe-se o desprovimento do recurso.

Por fim, dou por prequestionado todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Federal.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
-
INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022